Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-47.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800228-47.2021.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: DEIVID EVANDRO BARRA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PROFESSOR. ATO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO E SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Moju, mantendo sentença que anulou ato administrativo de redução da carga horária de professor da rede municipal, com repercussão remuneratória, por ausência de motivação e de prévio processo administrativo.

2.

Debate sobre a legalidade de redução da jornada funcional de 200 para 100 horas mensais sem contraditório, ampla defesa e motivação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode reduzir a carga horária e a remuneração de servidor professor, sob alegação de reorganização administrativa, sem motivação idônea e sem prévio processo administrativo assegurador do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da carga horária implicou diminuição abrupta da remuneração do servidor, configurando alteração de situação jurídica consolidada, exigindo prévio processo administrativo.

4. A Administração não comprovou motivação concreta nem demonstrou ter oportunizado contraditório e ampla defesa, tornando o ato nulo por violação aos arts. 5º, LV, da CF/1988 e à Súmula 473 do STF.

5. Jurisprudência do STF (Tema 138 – RE 594.296/MG) estabelece que atos administrativos com efeitos concretos somente podem ser anulados ou revistos após processo administrativo regular.

6. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Pará confirmam a necessidade de motivação e de prévia notificação do servidor em casos de redução de carga horária docente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução da carga horária e da remuneração de servidor professor exige motivação idônea e prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2. É nulo o ato administrativo de diminuição da jornada funcional quando praticado unilateralmente e sem fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STF, RE 594.296/MG (Tema 138, repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sra.(o) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
contra decisão monocrática (ID nº 27144889), na qual conheci do recurso de apelação cível e neguei provimento, nos autos da ação ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de tutela antecipada.

O agravante sustenta que a decisão singular incorreu em equívoco na apreciação da controvérsia, deixando de reconhecer a legalidade da readequação da carga horária funcional do servidor, que teria sido praticada no exercício legítimo da discricionariedade administrativa, mediante reorganização da rede municipal de ensino diante do quadro encontrado pela gestão que assumiu a pasta de educação em 2018.

Argumenta, ainda, inexistir direito subjetivo do agravado à manutenção de carga horária superior àquela prevista no edital do concurso público, enfatizando que eventual majoração anterior não foi acompanhada de ato administrativo formal.

Aduz que a redução para 100 horas mensais não caracteriza ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, porque a carga horária extraordinária não integraria direito subjetivo do servidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se a improcedência do pedido autoral.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 29259891).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia do recurso à discussão sobre a legalidade da redução da carga horária do servidor público municipal, professor da rede de ensino, cuja jornada de trabalho foi diminuída de 200 para 100 horas mensais pela atual gestão, que alega ter apenas restabelecido a carga originalmente prevista no concurso público diante da inexistência de ato formal que justificasse a ampliação promovida pela gestão anterior, ao passo que o recorrido sustenta que tal medida configurou supressão remuneratória indevida, praticada sem motivação e em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.

Compulsando os autos, da análise contexto fático-jurídico da demanda após análise da prova produzida, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, eis que demonstrado que a redução da carga horária da parte agravada ocorreu sem o prévio processo administrativo com garantia ao contraditório e ampla defesa, importando em efeitos concretos e redução das remunerações, carecendo, ainda, de fundamentação.

No caso em análise, verifica-se que o autor é servidor efetivo do Município de Moju no cargo de professor, ressaltando que conforme os contracheques anexos à inicial, até no ano de 2020 recebia o salário base acrescido de HORA AULA complementar 100% no mesmo valor, sendo que a partir da ciência da Portaria teria sua jornada reduzida para 150 aulas mensais apenas.

Demonstrada, portanto, que tal redução de carga-horária ocasionou diminuição abrupta de seus vencimentos, sem a observância ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente à diminuição da jornada em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa.

Importante consignar que o ato de redução de carga horária tem natureza discricionária, uma vez que se submete aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração, contudo não se pode olvidar acerca da necessidade de motivação, a qual se coaduna em baliza para deter possíveis abusos.

E no caso em análise, restou comprovado que a Administração Pública não apresentou motivação idônea para a redução da carga horária do autor, a qual não fora precedida de Processo Administrativo em que lhe fosse garantido o Contraditório e a Ampla Defesa, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade.

Ressalto, por oportuno, que, como bem fundamentou o juízo
a quo:

“Não diviso motivação concreta na Portaria nº 0743/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, de 05 de fevereiro de 2020, que operou a redução da carga horária do requerente, tratando-se de ato genérico que faz alusão a número de alunos matriculados, quantidade de turmas formadas e carga horária disponível, todavia, sem qualquer especificação quanto ao estabelecimento educacional e ao servidor diretamente afetados, não revelando os motivos concretos determinantes da redução da jornada do autor, se decorrente, verbi gratia, da redução de turmas e/ou alunos do estabelecimento, nos termos do art. 2º, caput e §1º da Portaria 010/2020/SEMED/PMM/PA; noutro giro, também não há registro da impossibilidade de manutenção da jornada excedente ao mínimo previsto no art. 3º da referida Portaria, ainda que por cumulação em estabelecimento diverso, diante do presumido e aqui declarado interesse do servidor em manter a jornada adicional, dada a repercussão direta em seus estipêndios. Ato com tal grau de vagueza pode ser usado indiscriminadamente para qualquer situação, de qualquer servidor e qualquer estabelecimento, mais se assemelhando a ato arbitrário, por isso malferindo o multicitado dever de motivação exigível a todas as manifestações estatais, decorrente dos princípios da Administração Pública já referidos e em ordem a permitir o controle judicial da legalidade, embora sem invadir o seu mérito.”

Quanto à temática de fundo da controvérsia posta em apreciação, destaco ainda que é sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos ou até mesmo revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, segundo orientação consolidada na Súmula 473 do STF,
in verbis
:

"Súmula 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Todavia, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

E nessa direção constato que a decisão se apresenta escorreita ao reconhecer a nulidade do ato praticado, sob o fundamento de que a redução dos vencimentos foi desprovida de processo administrativo prévio e motivação idônea, o que demonstra, claramente, que a ele não foi viabilizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, considerando de plano que a redução da carga horária gerou um impacto financeiro com o qual não contava, especialmente porque já vinha executando seus misteres com carga horária de 200 aulas mensais.

Neste aspecto, impende ressaltar o teor do artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos:

(...)

LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Logo, verifica-se que
in casu
o ato administrativo impugnado violou o devido processo legal, estando escorreita a sentença de procedência do pedido.

Como se não bastasse, imperioso destacar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 594.296/MG (Tema 138) pela sistemática da repercussão geral por meio do qual consolidou o entendimento de que a anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela de ato administrativo reputado ilegal que, entretanto, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativ
o. (...) 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Ressalto, por fim, que a decisão se amolda perfeitamente à jurisprudência dominante deste Tribunal, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE 190 HORAS REDUZIDA DE FORMA ABRUPTA PARA 145 HORAS GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.
2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pela impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da carga horária, reduzida de 190 para 145 horas/aulas mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação antes de reduzir a carga horária da impetrante. 3. Restando clara a ausência de notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser restabelecida, a carga horária de 190 horas/aulas mensais.
(2593004, 2593004, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS REDUZIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DE FORMA ABRUPTA GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF.
Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração. 2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pelo impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da carga horária, reduzida de 200 para 100 horas/aulas mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação ao impetrante antes de reduzir a carga horária da impetrante.
3. Restando clara a ausência de notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser restabelecida, a carga horária de 200 horas/aulas mensais. (2017.05047853-92, 183.646, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-27)

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. (2016.02438107-24, 161.184, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-22)

Verifico que o agravante não trouxe aos autos a comprovação da efetiva motivação do ato unilateral de redução da carga horária com a consequente redução das remunerações, bem como sequer faz referência à prévia notificação da recorrida acerca da referida redução, restando incontroversa que ocorrera sem que fosse oportunizada a ampla defesa e contraditório, impondo-se o reconhecimento da nulidade do ato combatido.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/02/2026